Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703880-97.2018.8.07.0020 APELANTE: MAIA E BORBA S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15351927), inclua-se o recurso na pauta presencial. Oficie-se a 2a Vara Cível de Águas Claras para que encaminhe novamente o documento físico (planilha em formato plotagem) depositado naquele i. Juízo pela Construtora-apelante, conforme o § 5o do art. 11 da Lei 11.419/06, aos cuidados da e. Sexta Turma Cível, na qual deverá permanecer até a conclusão do julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora